Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELA PARTE VENCIDA. RITO DO ART. 526 DO CPC. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA QUANTO À DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO E O VALOR DEPOSITADO. COMPENSAÇÃO ENTRE DÍVIDAS LÍQUIDAS E VENCIDAS. POSSIBILIDADE.
I. A parte vencida pode tomar a iniciativa do cumprimento de sentença, porém estritamente para o pagamento da dívida à qual foi condenada.
II. Não é admissível cumulação de cumprimento de sentença requerido pela parte vencida, adstrito ao rito do artigo 526, com cumprimento de sentença requerido por seu advogado, dada a insuperável incompatibilidade procedimental, presente o disposto nos artigos 327, § 1o, inciso III, 513, caput, e 780 do Código de Processo Civil.
III. À luz do que dispõem os artigos 368 e 369 do Código Civil, deve ser admitida a compensação entre dívidas recíprocas líquidas e exigíveis.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.